Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700529-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MULTICLINICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: SARA FRANCO BARRETO DE ALMEIDA DE MENESES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA E DO CONTRATO VERBAL. MÉRITO. PLANILHA PRODUZIDA PELA EMPRESA. PREVALÊNCIA. ATUALIZAÇÃO INAPLICÁVEL. SERVIÇOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento. 2. No presente caso, desnecessária a produção de prova testemunhal uma vez que as partes reconhecem a existência de contrato verbal e inadimplência de valores, pendendo apenas a definição de qual planilha aplicar para a realização dos cálculos, dentre duas juntadas ao feito, fato que independe de prova pericial. 3. A alegação da apelante de que sua planilha seria mais confiável por estar mais atualizada não merece prosperar, haja vista que a cobrança se refere a período decorrido, não se justificando alteração dos serviços que já foram prestados, ressaltada a possibilidade de modificação unilateral dos dados pela empresa, razão pela qual a planilha juntada pela apelada deve prevalecer, ressaltada sua produção pela própria devedora. 4. Em observância à parceria instituída entre as partes, nota-se nas planilhas apresentadas por ambas que não existe qualquer previsão de abatimento de valores a título tributário ou previdenciário, sendo toda a quantia devida pela apelante descrita como “total a repassar”. Nesse sentido, não pode a apelante pretender reduzir o percentual de repasse de valores previamente pactuado com a apelada pelos serviços por ela prestados, a título de descontos dessa natureza. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, apesar de instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de produzir a prova oral necessária à comprovação de suas alegações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque a conclusão colegiada, quanto ao julgamento antecipado da lide, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos, a despeito das alegações da apelante, o julgador esclareceu que os documentos bastaram para a instrução do feito. De fato, a despeito do contrato verbal entre as partes, a apelante reconhece sua existência e o inadimplemento de valores devidos à apelada, divergindo apenas quanto ao montante, apontando uma diferença de R$ 4.790,99 (quatro mil, setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos). No que toca ao pedido de prova pericial, por sua vez, observo que ambas as partes acostaram tabelas aos autos relativas aos atendimentos, restando controverso apenas qual dos documentos deve prevalecer, não havendo necessidade de perícia técnica para resolução da controvérsia.” (ID 30827871 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. INVESTIDOR OCASIONAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. (...)." 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1943845/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/3/2022) (g.n.). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029